Tribunal: TJDFT
Processo: 0711253-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711253-71.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ANTÔNIO WILSON LIRA RECORRIDOS: ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO RESIDENCIAL SANTA MÔNICA - ÁREA RESIDENCIAL UNIFAMILIAR, CARLA REGINA ELLER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO EX TUNC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL POR ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA ANTIGA PROPRIETÁRIA. NÃO CARACTERIZADA. ART. 109, CAPUT, DO CPC. NULIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO NOVO ADQUIRENTE DO IMÓVEL. NÃO ACOLHIMENTO. ARTIGO 109, § 3o, DO CPC. TAXA CONDOMINIAL E NÃO ASSOCIATIVA. NATUREZA PROPTER REM. PENHORA DO BEM IMÓVEL. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Pode ser formulado pedido de gratuidade de justiça em qualquer fase processual, não havendo impedimento para que seja deferido por ocasião da análise dos pressupostos recursais; porém, a concessão do benefício só produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou que lhe sejam posteriores, não sendo admitida sua retroatividade. 2. Na forma do artigo 109, caput e §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes; sendo certo que o adquirente (ou cessionário) só poderá intervir no processo, como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente, caso o consinta a parte contrária. Tendo sido o cumprimento de sentença proposto com base em sentença homologatória de acordo firmado com a antiga proprietária do bem, não há como esta última ser considerada parte ilegítima. 3. Dispõe o artigo 109, § 3o, do Código de Processo Civil que o adquirente (ou cessionário) do imóvel, mesmo sem participar do processo de conhecimento como réu ou assistente litisconsorcial, ficará sujeito à coisa julgada material. Por conseguinte, a ausência de intimação/citação do adquirente do bem no âmbito do cumprimento de sentença não acarreta nulidade do feito. 4. As contribuições de caráter condominial cobradas por associação de moradores, nos termos fixados pela legislação, tem natureza propter rem e justificam a penhora do bem de família, na forma do artigo 3o, inciso IV, da Lei no 8.009/90. 5. Recurso parcialmente provido apenas para conceder ao apelante os benefícios da gratuidade de justiça. O recorrente renova o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e alega que o acórdão recorrido violou os artigos 1o, 3o, inciso IV, e 5o, todos da Lei 8.009/1990, 502 e 508, ambos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, porque, como as taxas associativas não se equiparam a despesas de condomínio e não ostentam natureza propter rem, o devedor pode alegar a impenhorabilidade de seu imóvel. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de ementas de julgados da Corte Superior. II – O recurso especial não merece ser admitido, embora tenha sido interposto tempestivamente, o preparo seja dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita e haja interesse em recorrer. Isso porque, após a interposição do recurso especial ocorrido em 30/8/2021 (ID 28642746 – Págs. 1/9), a parte recorrida noticiou no ID 28874861 – Pág. 1 que o recorrente faleceu em 26/7/2021. Em razão disso, esta Presidência ordenou que a parte interessada regularizasse sua representação processual em 30 (trinta) dias, com habilitação do espólio ou dos sucessores (ID 28883283 – Pág. 1), mas o lapso temporal transcorreu in albis, conforme certidão de ID 28955889 – Pág. 1. Em situação idêntica, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, havendo irregularidade na representação processual, a parte deve ser intimada para sanar o referido vício. Não sendo o defeito oportunamente regularizado, deve incidir o verbete sumular 115 da Corte Superior (AgInt nos EDcl no AREsp 1658125/RJ, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 15/4/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), a sua concessão depende da demonstração concomitante dos “requisitos do fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional”. (AgInt nos EDcl na TutPrv no AREsp 1867540/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 22/9/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015